Tribunal: TJMT
Processo: 1006670-88.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006670-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), LAMARA MILLENA DOS SANTOS ALVES SILVA - CPF: 047.101.741-80 (PACIENTE), juízo da 1 vara criminal de primavera do leste (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -

DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO –
2. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE
– GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE APTA A JUSTIFICAR O NÃO ACOLHIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP – INTELIGÊNCIA DO ART. 318-A DO CPP – OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS –
3.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PREVENTIVA PELA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR
.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada à paciente, revelada pela considerável quantidade e diversidade de entorpecente apreendido em seu poder, haja vista que tais fatores demonstram a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.

2.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, encampado pela Lei nº 13.769/2018, toda mulher presa, que estiver em estágio gestacional ou puerperal, ou, ainda, que for mãe de crianças de até 12 (doze) anos ou de deficientes, deve ser colocada em regime
domiciliar;
exceto se os crimes praticados por ela envolverem violência ou grave ameaça contra os seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Desta feita, analisando a situação fático-processual dos autos, não verifico quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima da hipótese a obstar a concessão da prisão domiciliar, tal qual aventado pela Suprema Corte; haja vista que o suposto tráfico imputado não foi praticado na presença da infante e a beneficiária ostenta predicados pessoais abonatórios.

3.

Ordem parcialmente concedida, para o fim de substituir a prisão preventiva pela domiciliar,
sem prejuízo da fixação pelo d. juízo
a quo
de medidas cautelares alternativas.

IMPETRANTE: DR. ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS

PACIENTE: LAMARA MILLENA DOS SANTOS ALVES SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,

por decretar e manter a prisão preventiva desta
,

no bojo do auto de prisão em flagrante n.º 1002495-37.2022.811.0037, em que investigada pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, da Lei n.º 11.343/06.

De início, o i. subscritor relata que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
04/04/2022,

na posse de porções de
crack
e
maconha.
Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista; sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregada desde então.

Ilustrando a aventada coação ilegal, como primeira vertente ensejadora da impetração, defende a tese de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, pois afirma que o juízo
a quo
lastreou a necessidade da prisão em argumentos genéricos, na gravidade em abstrato do crime, além de não fundamentar a inviabilidade de imposição das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP; ao que acrescenta a
ausência do
periculum libertatis
, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade da paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.

De outra banda, defende que a increpada
faz jus à prisão domiciliar
,

nos termos dos arts. 318, inc. V c/c 318-A, ambos do CPP
, porquanto o crime que lhe está sendo imputado não foi cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa, há nos autos comprovação inequívoca de que além de ser
genitora e única responsável pelos cuidados de seu filho menor de 12 (doze) anos
, é
detentora de predicados pessoais abonatórios
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 143.641/SP.

Com fincas em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para o fim de substituir o ergástulo pela custódia domiciliar.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ,
vindicando, oportunamente,

pela intimação
acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de sustentação oral.

A exordial do remédio heroico veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 124133092 ao ID 124133095.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 124323682) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 125248653.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
, “
substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ou pela conversão da prisão preventiva em domiciliar”
.
(ID 126593681).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o causídico,
Dr. Elder Kennidy de Almeida Santos (OAB/MT 18.890)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no item
c
da petição inicial.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que no dia
04/04/2022
, equipes da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma operação nas rodovias que cruzam o município de Primavera do Leste/MT quando, por volta das
21h20min
, os agentes decidiram proceder com a abordagem de um ônibus da empresa
MATRIZ
, oriundo de Cuiabá/MT e que tinha como destino final a cidade de Goiânia/GO.

As equipes, então, teriam dado início ao procedimento padrão de fiscalização dos passageiros e de suas respectivas bagagens, oportunidade em que lograram êxito em apreender na mochila de
LAMARA MILLENA DOS SANTOS ALVES SILVA
, ora paciente,

01 (um) tablete de substância análoga à MACONHA, [
1.177,21g] e 01 (uma) porção de
substância análoga à CRACK [
501,64g]
.

Diante de tais fatos, a
favorecida nessa ordem
foi conduzida à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da
ordem pública.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
tráfico de drogas
ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante, do termo de exibição e apreensão, do laudo preliminar de constatação de entorpecente e dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da beneficiária; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A propósito, nesse ponto, não é demais rememorar que a prisão preventiva detém natureza processual e, por isso, sua imposição pelo magistrado exige tão somente a existência de
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT).

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pela favorecida nessa ordem, aferida a partir da
quantidade e diversidade

de entorpecentes apreendidos em seu poder
[
1 (um) tablete grande de
MACONHA
(
1.177,21g)
e 1 (uma) porção grande de
CRACK
(
501,64g
)
]
.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, tem-se que a decisão vergastada não é teratológica, quiçá desprovida de fundamentação ou mal motivada, na medida em que indicada os elementos de convicção que levaram o d. magistrado a concluir pela necessidade de se retirar cautelarmente a increpada do convívio social, em observância ao que prevê a Carta Magna em seu art. 93, inc. IX.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo d. juízo singular em seu pronunciamento e
sem perder de vista que o delito supostamente cometido pela segregada é de demasiada gravidade, não vislumbro motivos para, nesse momento, mantê-la recolhida ao cárcere, o que me leva a concluir pela possibilidade de inseri-la no regime de
prisão domiciliar
-que, frise-se, possui natureza substitutiva e não autônoma, sendo tão somente uma
modalidade de cumprimento da prisão preventiva
, na qual se admite que o(a) investigado(a) ou acusado(a) seja recolhido(a
) em seu próprio domicílio.

Com efeito, buscando regular o tratamento de mulheres presas e as medidas não privativas de liberdade para as infratoras, a Organização das Nações Unidas criou as chamadas Regras de Bangkok, cujo principal objetivo era apontar a necessidade de se encontrar soluções que evitem o encarceramento de mulheres em virtude de sua específica situação de genitora.

Dentre as referidas regras, que foram adotadas na íntegra pelo Brasil, merecem destaque as seguintes, que ressaltam a preocupação com os interesses das crianças e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas ao cárcere às mães infratoras. Veja-se,
inverbis
:

“2. Antes ou no momento de seu ingresso, deverá ser permitido às mulheres responsáveis pela guarda de crianças, tomar as providências necessárias em relação a elas, incluindo a possibilidade de suspender um período razoável a detenção,
levando em consideração o melhor interesse das crianças.

64.
Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes
, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado.”
(Destaquei)

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, buscando alinhar a jurisprudência pátria com as tais regras firmadas pela ONU, firmou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse recolhida ao cárcere teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhe fossem aplicadas quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo
Códex
.

Contudo,
sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Nesse contexto, foi editada a Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal pátria e inseriu no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Com isso, há de se ter em conta que, da mesma forma que considerado pelo Supremo Tribunal Federal,
não se pode descartar o exame casuístico pelo magistrado
, a fim de averiguar a adequação da substituição almejada, caso contrário, estar-se-ia a criar uma classe imune ao sistema prisional, uma vez que bastaria à encarcerada [presa provisoriamente ou cumprindo pena privativa de liberdade] o preenchimento do requisito objetivo para ser colocada em regime domiciliar.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, constata-se que
a paciente é genitora de uma criança de 08 (oito) anos de idade (ID
124133093
) a indicar a satisfação do requisito objetivo previsto no art. 318, inciso V, e no art. 318-A, ambos do CPP
. Além disso, o impetrante afirma que
a infante encontra-se aos cuidados de uma vizinha da increpada
(ID
124133091 – p. 13
); o que indica a imprescindibilidade da beneficiária aos cuidados materiais e emocionais de sua filha.

Outrossim, à favorecida deste
writ
é imputada a conduta de tráfico de entorpecentes, a qual, embora grave, aparentemente não foi praticada com violência, tampouco cometida na presença da sua prole, a afastar a incidência das hipóteses de exceção descritas nos incisos I e II do art. 318-A do CPP.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.

1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

2. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

3.
No presente caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente foi flagrada na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, qual seja, pouco mais de 454g de cocaína e 135g de crack. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

4. Contudo, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça.

Nessa linha, o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, bem como na hipótese de a genitora não ser, em tese, a responsável pelos cuidados com a criança, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

(HC 723.730/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022)
–
Destaquei.

Dessa feita, conquanto o d. magistrado
a quo
tenha exposto as razões que o fizeram concluir pela necessidade da medida constritiva, satisfazendo o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
não verifico por meio da estreita via eleita quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima do presente caso concreto a obstar a concessão da prisão domiciliar à paciente, tal qual aventado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
nº
143641/SP;
mormente na hipótese em que a favorecida é primária, não ostenta registro criminal, possui residência fixa e outros predicados pessoais abonatórios
.

Sendo assim,
de rigor o deferimento da benesse, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP, a fim de atender ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse da filha da encarcerada
, que ainda com tenra idade, está sendo privada do convívio com a genitora.

Esclareço, por oportuno, que a prisão domiciliar, por ser espécie de segregação cautelar, detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem nova restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação e/ou manutenção da medida dependem da permanência e/ou alteração das condições materiais apontadas para decretá-la
ab initio
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto
,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LAMARA MILLENA DOS SANTOS ALVES SILVA,
tão somente

para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA PELA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR nos termos do art. 318-A do CPP,
sem prejuízo da fixação, pelo d. juízo
a quo,
de outras medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do mesmo
códex
, cabendo ao magistrado singular as providências para expedição de alvará de soltura e submissão da acusada às condições para cumprimento da prisão domiciliar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022